Tribunal: TJDFT
Processo: 0746344-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746344-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: WALDIR JOSE BARBOSA JUNIOR DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0711998-70.2019.8.07.0006 - id 172140568; 174098539 – EMD rejeitados) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de renovação de pesquisa de bens no Infojud, sob o fundamento de não demonstração da modificação da situação econômica do devedor e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Alega, em suma, que a última pesquisa ao Infojud foi realizada em 20/10/20 razão pela qual deve ser renovada. Aponta perigo de dano no prosseguimento do feito, que pode ocasionar o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste na decisão agravada informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR